Tribunal: TCU
Processo: 001.755/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marli Aparecida Gomes, contra o Acórdão 2471/2023-TCU-2a Câmara, Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Marli Aparecida Gomes contra o Acórdão 2471/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao caput nova redação expositiva no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, em favor de Marli Aparecida Gomes, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo"; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem "1.7.1.1" da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.2. esclarecer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.